Tribunal: TJMT
Processo: 1024553-19.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024553-19.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JONAS DA COSTA MARQUES - CPF: 631.320.101-97 (AGRAVADO), JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 948.735.501-49 (ADVOGADO), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - HONORÁRIOS PERICIAIS - PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO - MINORAÇÃO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do artigo 95 do Código de Processo Civil.

Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta egrégio Câmara em casos semelhantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n.o
1025098-63.2020.8.11.0041
, movida em seu desfavor por
JONAS DA COSTA MARQUES
,
DEFERIU
a prova pericial postulada, arbitrando em R$ 1.000,00 (mil reais) os honorários do perito judicial a serem pagos por ambas as partes.

Em síntese, a agravante sustenta que a condição de invalidez permanente arguida pela agravada submete-se à comprovação, “
assim o interesse na perícia médica em testilha é da parte agravada, sob pena de indeferimento do pedido inicial e extinto o processo, por desídia
”, devendo impor apenas à agravada os custos da perícia pretendida.

Destaca que a agravada é beneficiária da gratuidade da justiça e, havendo interesse do magistrado na produção da prova, a incumbência de custear a perícia médica é do Estado.

Informa que a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A. firmou um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, disponibilizando-se a custear a prova pericial até o valor de R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco reais), embora entenda que o ônus de constituir o direito seja de quem o pleiteia, ou seja, daquele que busca receber indenização.

Aduz que, observado o princípio da eventualidade, o valor dos honorários periciais deve ser fixado no valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), conforme Resolução CNJ n.o 232 de 13 de julho de 2016.

Por fim, requer seja o presente recurso conhecido e provido para reformar a decisão agravada e julgar improcedente o pedido de antecipação de tutela requerido, determinando-se que a perícia seja custeada tão somente pela parte agravada, subsidiariamente, para que o Estado assuma as despesas periciais; ou, ainda, alternativamente, que seja determinada a redução do valor para R$253,00 (duzentos e cinquenta e três reais).

Ao julgar o pedido liminar do presente agravo, por entender estarem presentes os requisitos necessários para a sua concessão, foi deferido o pedido de suspensão dos efeitos da decisão agravada, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora possa decidir o mérito do recurso.

Por equívoco, o advogado inicialmente cadastrado em defesa do agravado não eram os seus patronos constituídos. As contrarrazões foram juntadas por advogado diverso e, além de não intimados para o ato, os patronos constituídos não forma intimados da sessão de julgamento. Diante do exposto, foi declarada a nulidade dos atos, a partir da intimação para apresentar contrarrazões.

Intimado, o agravado apresentou suas Contrarrazões recursais pugnando pelo desprovimento do recurso bem como a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório n.o 1025098-63.2020.8.11.0041, movida em seu desfavor por Jonas da Costa Marques, deferiu a prova pericial postulada, arbitrando em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor dos honorários do perito judicial, a serem pagos por ambas as partes.

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

A agravante se insurge contra a decisão que deferiu a prova pericial postulada, arbitrando em R$ 1.000,00 (mil reais) o valor dos honorários do perito judicial, a serem pagos por ambas as partes.

Compulsando os autos, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo autor e agravado, quanto pela ré e agravante, conforme se observa no pedido da inicial (id. n.o 67575497 - Pág. 35), e também na contestação (id. n.o 67579950 - Pág. 40).

Acerca do tema, importa transcrever o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

[...]

§ 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser:

I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, considerando que ambas as partes requereram a realização de perícia médica, bem como ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, os honorários periciais devem ser pagos por ambas as partes e, no tocante à cota parte da autora, deverá ser suportado pelo Estado, conforme exarado na decisão recorrida.

Nesse contexto, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça comunga do mesmo entendimento ora mencionado, é o que se conclui das ementas abaixo (grifos nossos):

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS - PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES - ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO - MINORAÇÃO - DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC. A revisão do valor dos honorários periciais se justifica quando arbitrado em significativa disparidade entre os valores praticados em processos semelhantes. (TJMT - N.U 1005668-20.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 22/06/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - PERÍCIA MÉDICA - AVALIAÇÃO DA EXTENSÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - DECISÃO QUE DEFERIU A PRODUÇÃO DA PROVA E DETERMINOU O CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS POR AMBAS AS PARTES NA PROPORÇÃO DE 50% PARA CADA - PROVA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES - VALOR DOS HONORÁRIOS - ADEQUADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em princípio, fixado o valor dos honorários periciais, a parte que requereu a produção da prova pericial deverá adiantar o recolhimento da referida importância. Se a prova fora requerida por ambas as partes, o custeio dos honorários é rateado entre elas. Não comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, porquanto se mostra adequado às particularidades da causa, bem como ao entendimento desta e. Câmara em casos semelhantes. (TJMT - N.U 1007668-90.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)

No que tange o valor dos honorários periciais, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), não entendo haver exorbitância que justifique a intervenção desta instância em uma tarefa que é essencialmente do Juízo de Primeiro Grau; eis que tem melhores condições de avaliar as circunstâncias do caso e pode avaliar melhor a remuneração capaz de viabilizar a realização do trabalho pericial a tempo e modo, por profissionais merecedores da confiança do Juízo.

A meu Juízo, a revisão se justifica quando ocorrer uma disparidade muito grande entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não é o caso dos autos.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021